Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Alcídio Butzke e outros –, rejeitara a impugnação que aviara aos derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor do crédito executado em R$ 74.860,70 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e setenta centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se a realização de perícia técnica para a apuração do efetivo valor do crédito executado em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Como lastro apto a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara que as contas apresentadas pela contadoria judicial e homologadas pela decisão guerreada afiguram-se equivocadas, não espelhando a realidade do débito que ainda o afeta, resultando na apuração de obrigação superior. Sustentara que “a contadoria apresentou cálculos no curso do processo, que foram elaborados unilateralmente em detrimento dos que foram apresentados por esta instituição financeira[1]”. Pontuara que para se ter ciência efetiva acerca do exato valor do crédito executado afigura-se necessária a realização de perícia, porquanto “a situação demanda cálculos complexos exigindo o caso uma liquidação por arbitramento[2]”.Discorrera sobre as hipóteses legais da liquidação por arbitramento e afirmara que a sentença coletiva que aparelha o cumprimento de sentença afigura-se ilíquida e “deve necessariamente ser objeto de liquidação para apuração do valor devido[3]” do crédito executado. Destacara que a decisão guerreada que homologara os cálculos confeccionados pelo órgão de assistência contábil do juízo incorrera em error in procedendo porquanto desconsiderara que a hipótese exigia a prévia liquidação da sentença. Assinalara que “a inexistência de cálculos elaborados por perito oficial pode dar azo ao enriquecimento ilícito[4]” dos agravados “não sendo admitida a homologação dos cálculos, sem que estes tenham sido verificados por um perito contábil[5]”.Acentuara que, diante dessas circunstâncias, fica patente que as contas confeccionadas pela contadoria judicial forma homologadas “sem a devida verificação pelo juízo[6]”, de modo que, para se evitar enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados, deve ser reconhecida a nulidade procedimental e determinada a realização de perícia técnica por profissional especializado. Pontuara, outrossim, que ressoa “incontestável o excesso” de execução, “em gritante ofensa à coisa julgada”, tendo em vista que “os cálculos homologados foram elaborados de forma totalmente parcial e tendenciosa em favor dos agravados e de forma diversa do que fora determinado em sede de acórdão, vez que condena o agravante ao pagamento de valor além do que fora pedido inicialmente, onerando-o em demasia[7].” Defendera, alfim, que o decisório atacado deve ser desconstituído e de forma a ser obstado que os agravados aufiram importe superior ao que lhe é devido, deve ser determinada a realização de perícia contábil. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Alcídio Butzke e outros –, rejeitara a impugnação que aviara aos derradeiros cálculos elaborados pela contadoria judicial e homologara as contas confeccionadas pelo órgão de assistência contábil, fixando o valor do crédito executado em R$ 74.860,70 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e setenta centavos). Objetiva o agravante, a seu turno, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, com o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado, e, alfim, o provimento do agravo e a reforma da decisão guerreada, determinando-se a realização de perícia técnica para a apuração do efetivo valor do crédito executado em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se, precipuamente, à aferição da legitimidade da decisão que homologara os cálculos derradeiros confeccionados pelo contador do juízo, fixando o valor do crédito executado sobejante no importe de R$ 74.860,70 (oitenta e quatro mil, oitocentos e sessenta reais e oitenta e setenta centavos), determinando, por conseguinte, o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que o aflige. Conforme pontuado, alega o agravante que os derradeiros cálculos elaborados pelo órgão de assistência contábil do juízo não afiguram-se escorreitos, afigurando-se necessária a prévia liquidação do julgado ou a realização de perícia técnica, incorrendo o juízo executivo em error in procedendo ao desconsidera essas premissas. Outrossim, alegara o agravante excesso de execução, ensejando enriquecimento desprovido de causa subjacente legítima em favor dos agravados. Alinhadas essas premissas, do cotejo dos elementos materiais coligidos aos autos afere-se que, de fato, a questão acerca da necessidade de prévia liquidação do julgado e da realização de prova pericial contábil encontra-se acobertada pela preclusão. Com efeito, a questão ventilada pela agravante e agora devolvida a reexame, cingindo-se à alegação de inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, somente é passível de ser elucidada em sede impugnação ao cumprimento de sentença, e não através de simples petição agitada no curso do executivo, na forma de objeção de pré-executividade. É que, o que aduzira sobre a necessidade de se promover a prévia liquidação da sentença que lastreia o cumprimento de sentença que é promovido em seu desfavor, deveria o agravante, ante a expressa, clara e textual prescrição impregnada no artigo 525, §1o, inciso III, do estatuto processual vigente, ser agitado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, consoante se afere do simples cotejo do prescrito por este dispositivo, verbis: “Art. 525. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação.” Da literalidade do impregnado no dispositivo trasladado emerge, então, a certeza de que, a inexiquibilidade do título aventada pelo agravante deveria ser veiculada através do instrumento apropriado para sua suscitação, ou seja, através do incidente de impugnação ao cumprimento de sentença, não lhe sendo lícito, nem permitido, reclamar seu reconhecimento através de simples petição agitada no curso do cumprimento de sentença. Ora, em preceituando o legislador a forma como deve a pretensão transcorrer, a parte necessariamente deve guardar subserviência ao preceituado e vassalagem ao procedimento estabelecido, consoante apregoa o devido processo legal. Conseqüentemente, em se qualificando a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação decorrente da necessidade de se promover a prévia liquidação da sentença como matéria passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, não pode ser veiculada através de simples petição aviada no curso da execução, sob pena de, desconsiderando-se a forma legal e expressamente balizada, se vulnerar o devido processo legal, criando-se procedimento à margem do legalmente emoldurado. Assevere-se, inclusive, que, diante da textualidade do dispositivo trasladado, a necessidade de se promover a prévia liquidação do julgado, não se correlacionando com as condições ou pressupostos indispensáveis à sua constituição e desenvolvimento válido e regular, não é passível de ser suscitado em simples petição de objeção de pré-executividade. Consoante o nele apontado de forma expressa, deveria ser ventilada e perseguida através do aviamento do instrumento apropriado para esse desiderato, que é o incidente de impugnação à execução, (CPC, art. 525, §1o, III). Esse é o entendimento há muito estratificado por esta egrégia Casa de Justiça, consoante atestam os julgados adiante sumariados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. IMPOSSIBILIDADE. I - O alegado excesso de execução em razão dos cálculos apresentados pela exeqüente em fase de cumprimento de sentença deve ser questionado pela defesa própria, qual seja, a impugnação (artigo 475-L, inciso V, do Código de Processo Civil). II - A exigência de garantia do juízo para o conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença decorre da inteligência do artigo 475-J, § 1o, do Código de Processo Civil, sem a qual a defesa deve ser rejeitada. III - Agravo improvido.” (TJDF, 5a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020075454 AGI DF, Reg. Int. Proces. 293213, relator Desembargador Hector Valverde Santana, data da decisão: 14/11/2007, publicada no Diário da Justiça de 28/02/2008, pág. 1835) “PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - EXCESSO DE E-XECUÇÃO - DILAÇÃO PROBATÓRIA - REJEIÇÃO - DE-CISÃO MANTIDA. 1. Não é, a exceção de pré-executividade, o meio adequado para discussão acerca do "quantum" exeqüendo, exceto quando há prova pré-constituída da nulidade do título, requisito essencial para acolhê-la. 2. Se é necessária a realização de perícia para a apuração do excesso de execução, não é possível discuti-lo mediante exceção de pré-executividade. 3. Afirmando o credor, em sede de impugnação, que não há execução do saldo devedor do con-trato de financiamento firmado entre as partes, mas tão-somente dos honorários advocatícios e custas processuais arbitradas na sentença exe-qüenda, a matéria posta nestes termos depende de dilação probatória, o que demonstra a im-propriedade da via eleita pela executada, ora recorrente. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (TJDF, 3a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020114752 AGI DF, Reg. Int. Proces. 288588, relator Desembargador Humberto Adjuto Ulhôa, data da decisão: 14/11/2007, publicada no Diário da Justiça de 04/12/2007, pág. 135) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - DESNECESSIDADE - MERO CÁLCULO ARITMÉTICO - EXCESSO - VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A apresentação pela Ré de planilha de atualização do débito, com a efetivação de depósito do valor que entendia cabível, apontando de forma clara e precisa o excesso de execução, dispensa a liquidação da sentença para apuração do valor devido, porquanto demonstrada que sua liquidez dependia da elaboração de meros cálculos aritméticos. 2. Não concordando o Devedor com o valor atribuído pelo Exeqüente, cabia-lhe se valer do meio processual adequado para combater o excesso noticiado, que, no caso, constitui a impugnação, prevista nos arts. 475-L e 474-M do CPC, oportunidade em que poderia exercer a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TJDF, 4a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020058871 AGI DF, Reg. Int. Proces. 281315, relatora Desembargadora Maria Beatriz Parrilha, data da decisão: 12/09/2007, publicada no Diário da Justiça de 20/09/2007, pag. 99) “PROCESSUAL CIVIL. AGR EM AGI. EXECUÇÃO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PREVISTA EM LEI. SEGURANÇA DO JUÍZO EXIGIDA. DECISÃO MANTIDA. 1 - Consoante dispõe o art. 475-B do Código de Processo Civil, se a determinação do valor da condenação depender apenas cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J da mesma Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. 2 - A alegação de excesso de execução não desafia Agravo de Instrumento, mas remédio processual específico previsto no art. 475-L do novo rito processual da Execução, permitido ao Credor após a inafastável garantia do Juízo, que lhe impõe a disciplina do CPC. Recurso desprovido.” (TJDF, 2a Turma Cível, Agravo de Instrumento no 20070020061878 AGI DF, Reg. Int. Proces. 280100, relator Desembargador Angelo Passareli, data da decisão: 22/08/2007, publicada no Diário da Justiça de 11/09/2007, pág. 120) Consoante o acentuado, a inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação aduzida desafia à sua melhor compreensão o palco adequado para sua elucidação, que é o incidente de impugnação. Qualquer decisão proferida após a instauração da fase executiva tendo como objeto a matéria própria de impugnação ao cumprimento de sentença, destoando do procedimento legalmente emoldurado, não redunda, por conseguinte, em afetação ao direito resguardado ao executado de agitar impugnação e nela veicular as matérias que lhe são próprias (CPC, art. 252, §1o, III). Na hipótese, conforme se infere dos autos do cumprimento de sentença, a impugnação formulada pelo agravante fora datada de 25.05.2012[8] e não havendo o agravante suscitado a necessidade da prévia liquidação do julgado nessa ocasião, já não sobeja possível formulara essa arguição nessa fase procedimental, diante do aperfeiçoamento da preclusão consumativa. Outrossim, no tocante à alegada necessidade de realização de perícia contábil e da liquidação por arbitramente, registra-se que essas matérias já foram objeto de resolução durante o itinerário procedimental, em sede de agravo de instrumento. Com efeito, afere-se dos autos do cumprimento de sentença que na data de 18.09.2018 fora proferida decisão[9] que homologara as contas elaboradas pelo órgão de assistência contábil do juízo. Extraí-se que o agravante aviara em face desse provimento o agravo de instrumento no 0717877-13.2018.8.07.0000 que fora distribuído à Relatoria do Eminente Desembargador Roberto Freitas Filho. No aludido recurso, apontara o agravante equívoco aos cálculos e postulara, dentre outras medidas, a designação de perícia técnica a ser realizada por profissional especializado, porquanto trata a hipótese de cálculos complexos. É o que e infere das razões recursais[10] que ora se reproduz: “DA NECESSÁRIA DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA Com relação ao valor fixado, necessário esclarecer que esses não podem prosperar, sendo de rigor a improcedência. Veja Excelência que não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostrando, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, através de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. (...) A fase de liquidação de sentença é om esmo adotado para perícia, devendo as partes serem intimadas da data de realização do procedimento, podendo indicar assistentes técnicos, segundo o art. 465 do CPC/2015, e apresentar quesitos e, quando da apresentação do laudo, as partes poderão manifestar suas eventuais contrariedades caso em que, o juiz decidirá ou designará audiência com o objetivo de obter melhores esclarecimentos do perito e assistentes conforme o art. 477, CPC/2015, podendo haver debate oral e decisão final, atacável via agravo de instrumento. O fato de a Contadoria ter apresentado seus cálculos, não satisfaz a fase de liquidação de sentença, tão pouco a necessidade de um perito judicial nomeado por este d. juízo. É entendimento pacífico em nossos tribunais que as sentenças relativas aos Planos Econômicos serão ilíquidas, tendo em vista que a matéria em discussão são exatamente os percentuais aplicados nas cadernetas de poupança e, portanto, tais índices serão apreciados somente nos julgamento do mérito. Dessa forma, o valor cobrado objeto da fase de cumprimento de sentença não merece prosperar, devendo ser realizada a perícia para a apuração dos cálculos.” Deve ser registrado que o agravo de instrumento no 0717877-13.2018.8.07.0000 fora parcialmente provido, restando decidido a prescindibilidade da liquidação da sentença e da perícia técnica. Essa é a ilação que se extrai da ementa que ora se transcreve: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELO IRP. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. DESNECESSIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A liquidação ou a perícia contábil só são cabíveis excepcionalmente, revelando-se desnecessárias quando a própria sentença estabelece todos os parâmetros para os cálculos, bastando que o Exequente apresente mero cálculo aritmético para chegar ao valor devido. 2. O IRP é o índice a ser utilizado para corrigir diferenças de correção monetária de planos econômicos, somados aos expurgos posteriores àquele postulado na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 e deferido na sentença exequenda. 3. A correção do débito exeqüendo deve observar a aplicação do IRP a partir do pedido de cumprimento de sentença, quando a atualização passará a seguir o índice oficial de atualização dos débitos judiciais (no caso, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC), nos termos do art. 2o da Lei n. 6.899/1981. 4. Com esteio no entendimento do STJ proferido no Resp n. 1.392.245-DF, é cabível a inclusão dos expurgos posteriores, a fim de garantir a correção monetária plena. 5. Os juros de mora, consoante posicionamento do STJ consignado no tema 685, ‘incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.’ 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão no 1176610, 07178771320188070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no PJe: 19/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há que ser salientado, ainda, aludido provimento colegiado no tocante à prescindibilidade da liquidação de sentença e perícia técnica fora preservado incólume, restando alcançado pela preclusão em 28.02.2020[11]. Deflui do aduzido, então, que efetivamente as alegações formuladas pelo agravante acerca da necessidade da liquidação de sentença e perícia técnica já foram resolvidas no curso procedimental, encontrando-se acasteladas pela preclusão. Em verdade, pretende o agravante, nesta oportunidade, rediscutir as mesmas questões, que restaram amplamente debatida e resolvida pelas decisões anteriormente proferidas no curso processual. Sua pretensão efetivamente não comporta nem merece novo reexame, pois, afinal, cumprindo seu desiderato, o processo marcha para frente, não permitindo contramarcha volvida à renovação de questões já superadas. Ademais, os institutos da preclusão e da coisa julgada derivaram da necessidade de assegurar a efetividade do processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível. Como é cediço, o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal. Resolvida a questão em grau originário e submetido a reexame no grau recursal, não poderá ser repristinada na origem sem qualquer relevante modificação das circunstâncias de fato e de direito que lastrearam o julgamento do recurso. O estatuto processual, atento àquele enunciado e ao instituto da preclusão, não contempla a atuação de ofício do juízo na origem para alterar o que fora resolvido, sem qualquer justa fundamentação, o que significaria verdadeira subversão do princípio do duplo grau de jurisdição. Confira-se, pois, o que dispõe o Código de Processo Civil em seu artigo 505, verbis: “Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei.” Destarte, resolvida a matéria, não é dado ao juiz, assim como às partes, revolver os debates, sob pena de ofensa à segurança jurídica que se faz imperiosa nos atos judiciais. Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”[12]. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: “7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Nesse sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.” (Acórdão n. 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].", da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que ‘é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão n. 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão n. 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão n. 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Assim, já resolvida a questão no trânsito processual, revestindo-se de imutabilidade que vincula mesmo o juízo processante da execução, não há que se reprisar a questão relativa à necessidade da liquidação de sentença e perícia técnica. Outrossim, as alegações formuladas pelo agravante acerca do excesso de execução não merecem ser conhecidas pois, quanto ao tópico ressoa impassível a inépcia da peça recursa. É que, conforme se infere das razões recursais, no concernente a alegado excesso de execução o agravante sustentara[13] o seguinte, in verbis: “Caso ultrapassada a discussão acerca da parcialidade do laudo pericial constante dos autos, deve ser analisado o mérito nos seguintes termos: É de notório saber a vedação ao enriquecimento ilícito das partes envolvidas em qualquer demanda judicial. Ao liquidar seu suposto crédito, apresentar os respectivos cálculos, os Agravados delimitaram o feito, de modo que não poderia o juízo, proferir decisão de natureza diversa do que fora pedido, o que ofende o disposto nos artigos 141 e 492, ambos do CPC, senão vejamos: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. Nesse sentido, alguns julgados: (...) No momento em que o d. magistrado homologa os cálculos apresentados, elaborados de forma totalmente parcial e tendenciosa em favor dos Agravados e elaborados de forma diversa do que fora determinado em sede de acórdão, produz uma decisão ultra petita, vez que condena o Agravante ao pagamento de valor além do que fora pedido incialmente, onerando-o em demasia. Assim, diante do incontestável excesso ocorrido nos presentes autos, em gritante ofensa à coisa julgada (inciso XXXVI, do artigo 5o da Constituição Federal), devem ser elaborados novos cálculos, por outro perito a ser designado, para que seja revisto o valor da condenação imputada ao Agravante, sob pena de enriquecimento ilícito dos Agravados.” Afere-se, destarte, que as razões recursais não apontam os motivos para o alegado excesso, tampouco discorre o equívoco em que incorrera o juízo ao homologar os derradeiros cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Note-se que, nesse contexto, o agravante não apresentara os fundamentos pelos quais se pretende a reforma do decisório guerreado, sem infirmar a argumentação alinhada no provimento singular e desqualificar sua juridicidade. Destarte, o agravo não pode ser conhecido, quanto ao tópico individualizado em que postulara o reconhecimento do excesso de execução, diante da inobservância ao preceituado pelo artigo 1.010 do estatuto processual vigente, in verbis: “Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;” Comentando o dispositivo legal trasladado, Nelson Nery[14] pontua que: “O agravante deverá indicar as partes do processo no qual foi proferida a decisão agravada (CPC 1016 I), e em seguida fazer a exposição dos fatos e do direito, relativos à matéria impugnada (CPC 1016 II), de modo que o tribunal possa julgar o mérito do recurso. Para tanto, deve dar as razões de seu inconformismo, bem como pedir o provimento do recurso para anular (error in procedendo) ou reformar (error in iudicando) a decisão agravada (CPC 1016 III). Sem as razões e sem o pedido de nova decisão não pode ser conhecido o recurso, por desatendimento do requisito de admissibilidade da regularidade formal. Deve, ainda, mencionar o nome dos advogados constantes do processo das partes (CPC 1016 IV), não sendo necessário que colete o nome de todos os advogados que atuam ou atuaram na causa.” No mesmo sentido são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinone[15] que, abordando a temática, leciona o seguinte, in verbis: “O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada.” Outrossim, preleciona José Carlos Moreira Barbosa[16] que: “Todo recurso necessita de fundamentação, o que significa que o recorrente deve indicar motivos pelos quais impugna a decisão, ou, em outras palavras, o (s) erro (s) que a seu ver ela contém. ... A fundamentação é indispensável para que o apelado e o próprio órgão ad quem fiquem sabendo quais as razões efetivamente postas pelo apelante como base de sua pretensão a novo julgamento.” Deflui do aduzido, então, que fundamentação do agravo afigura-se indispensável para que a parte adversa e o próprio órgão julgador tenha conhecimento das razões que efetivamente justifiquem a reforma da ad quem provimento vergastado. No caso, olvidando o agravante de alinhavar as razões de direito para o reconhecimento do excesso de execução, fica patente que não observara a regra albergada no artigo 1.016, II, do CPC, pois, não havendo demonstrado as razões do desacerto do provimento singular, não sobeja possível o conhecimento do agravo, quanto ao tópico em que almeja o reconhecimento do excesso de execução. Esses argumentos, aliás, se conformam com o entendimento estratificado pela jurisprudência, consoante asseguram os arestos que estampam as seguintes ementas: “NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. O descontentamento com a decisão do Juízo, desprovido de fundamentos de fato e de direito, não autoriza a admissibilidade do agravo de instrumento, porque não atende aos requisitos do artigo 524, II, do CPC.” (TRT 17a Região, AIAP 0041101-16.2003.5.17.0001, 1a Turma Recursal, Rel. Desembargador Sérgio Moreira de Oliveira, DEJT 13/12/2007) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. No caso, há ausência do pressuposto extrínseco da regularidade formal, já que não foram expostas as razões de fato e de direito pelas quais os agravantes entendem que a decisão combatida deve ser modificada (arts. 514, 524 e 541 do CPC e Súmula 422 do TST, aplicável analogicamente). Embora os autores, nas razões do recurso ordinário, tenham indicado o porquê de terem interposto o apelo a destempo, tal fato não lhes socorre, pois cada recurso deve, individualmente, preencher os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Agravo não conhecido, por unanimidade.” (TRT 24a Região, 00372003520095240001, Relator: Márcio V. Thibau de Almeida, 1a Turma, Data da Publicação: 27/08/2009) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. Não se conhece de agravo de instrumento, por total ausência de fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar a fundamentação, quando a parte, ao invés de infirmar os fundamentos constantes da decisão agravada, limita-se a renovar a indicação de ofensa feita por ocasião do recurso de revista denegado. Incidência da Súmula no 422.” (TST – AIRR 492403920055060341 49240-392005.5.06.0341, Relator: Guilherme Augusto Caputo Bastos, Data do Julgamento: 05/12/2007, 7a Turma, Data de Publicação: DJ 07/12/2007) Alinhados esses argumentos e afigurando-se despiciendo serem aduzidos outros fundamentos ante a irreversível constatação de que o ora agravante não aduzira qualquer argumentação no concernente ao excesso de execução apura-se que o agravo ressente-se de parcial sustentação material, não se contemporizando com o conceito de motivação recursal, não podendo ser conhecido, quanto ao tópico, por não suplantar o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à sua aptidão traduzida na regularidade formal da peça através da qual fora interposto. Desses argumentos deflui a certeza de que o inconformismo manifestado pelo agravante ressente-se de sustentação, uma vez que não apresentara qualquer argumentação inovadora como apta ensejar a análise da pretensão que manejara sob novo prisma. Afere-se, portanto, que o agravo não merece sequer ser conhecido, não se abalando a decisão arrostada pelo inconformismo reiterado da agravante, desprovido de qualquer lastro. O agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente improcedente, pois encerra a renovação de pretensão acastelada pelo manto da preclusão, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente. Esteado nos argumentos alinhavados e com lastro no artigo 932, inc. III, do estatuto processual vigente, não conheço, então, do agravo por afigurar-se manifestamente inadmissível, porquanto cinge-se a renovar questões já resolvidas no trânsito processual. Custas pelo agravante. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16723496 - Pág. 4 (fl. 07). [2] - ID Num. 16723496 - Pág. 4 (fl. 07). [3] - ID Num. 16723496 - Pág. 5 (fl. 08). [4] - ID Num. 16723496 - Pág. 5 (fl. 08). [5] - ID Num. 16723496 - Pág. 6 (fl. 09). [6] - ID Num. 16723496 - Pág. 7 (fl. 10). [7] - ID Num. 16723496 - Pág. 9 (fl. 12). [8] - ID Num. 32482655 - Pág. 4/8(fls. 329/333) – cumprimento de sentença. [9] - ID Num. 32482831 - Pág. 1 (fls. 1292/1293) – cumprimento de sentença. [10] - Consulta ao PJE do AGI no 0717877-13.2018.8.07.0000. [11] - Consulta ao PJE do AGI no 0717877-13.2018.8.07.0000. [12] - In Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., Ed. RT, 1999, p. 927 [13] - ID Num. 16723496 - Pág. 8/9 (fls. 11/12). [14] - Código de Processo Civil Comentado - Edição 2016, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [15] - Comentários ao CPC - v. XVI - Marinoni - Edição 2016, Autor: Daniel Mitidiero, Luiz Guilherme Marinoni, Editor: Revista dos Tribunais, inhttps://proview.thomsonreuters.com. [16] -- BARBOSA, José Carlos Moreira. Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Forense, 3a ed., 1978, p. 228 e 333.